Tribunal: TJES
Processo: 0005561-48.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005561-48.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTMICRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
)
O acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram bem examinados por ocasião do julgamento da apelação cível.

2)
Apesar do rol de teses jurídicas acerca das quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
Os pontos suscitados pela embargante, acerca dos quais não teria havido manifestação expressa deste Órgão Colegiado, nem sequer foram objeto de prova perante o Juízo de 1º grau, porquanto singelamente mencionados na petição inicial dos embargos, a exemplo da alegada cumulação indevida de encargos, sobre o que alegou a embargante, tão somente, “de ser afastada também cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro índice de progressão (correção monetária, multas, juros etc.), bem como a confusa explanação em prol da ilegalidade dos juros, que restou infirmada ao concluir este Órgão Julgador pela inexistência de abusividade a ser reconhecida.

4
) O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Multimicro Comércio de Produtos de Informática Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 5506870) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.
, rejeitou os embargos monitórios opostos e, via reflexa, constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões recursais (Id 6269894), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
limitou-se a apontar que a ação monitória preenche todos os requisitos necessários à sua propositura, cabendo à requerida/embargante a comprovação dos fatos desconstitutivos do direito da parte autora;
(ii)
o acórdão não dedicou um tópico para enfrentar o ponto relacionado à cumulação da taxa de comissão de permanência com outros encargos, limitando-se a apontar que os juros não são exorbitantes;
(iii)
há omissão quanto a alegação de que tanto os documentos de fls. 08, 09 e 11 possuem índices de progressão de difícil compreensão, como nos itens “a” e “p” de fl. 08, sendo 44,593522 x 56,635366, nos itens “q” a “ccc” do segundo constando o índice de 44,834327 x 56,635366 e nos itens “ddd” a “jjj” do último o índice de 45,130233 x 56,635366; e
(iv)
o fato dos juros não serem exorbitantes e não passível de ser minorado não implica na legalidade da sua cobrança cumulada com a taxa de comissão de permanência, uma vez que a ilegalidade está na cumulação em si, e não na cumulação com a juros elevados.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram bem examinados por ocasião do julgamento da apelação cível – Id 5232400 – tornando-se desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

Apesar do rol de teses jurídicas acerca das quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

De mais a mais, os pontos suscitados pela embargante, acerca dos quais não teria havido manifestação expressa deste Órgão Colegiado, nem sequer foram objeto de prova perante o Juízo de 1º grau, porquanto singelamente mencionados na petição inicial dos embargos (fls. 196/202), a exemplo da alegada cumulação indevida de encargos, sobre o que alegou a embargante, tão somente, “
de ser afastada também cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro índice de progressão (correção monetária, multas, juros etc.)
, bem como a confusa explanação em prol da ilegalidade dos juros, que restou infirmada ao concluir este Órgão Julgador pela inexistência de abusividade a ser reconhecida.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.